Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 184399103, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0708340-30.2018.8.07.0020, movida em face de RICARDO AMORIM DA SILVA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistemas RENAJUD/SINESP/INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERI-DF. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55230818), alega, em síntese, que há que ser reformada a Decisão combatida, no que se refere à tentativa de constrição de bens da Agravada junto aos sistemas disponíveis no Juízo, tendo em vista se tratar de mecanismos disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário para agilizar o processo de execução e, ainda, pelo fato de não existir no caso em tela reiteradas tentativas, mas sim, apenas 02 (duas) tentativas. Defende que a tutela antecipada nesse caso se faz necessário em virtude de que, a cada dia que passa sem o amparo vital, a agravante vai sofrendo um dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento do agravado e que, portanto, a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que no feito em tela poderá correr a prescrição e por ainda estar claro o desinteresse da parte agravada em cumprir com sua obrigação. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 37.286,04 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros) ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento da liminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 55230821). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o argumento de que imediata produção dos efeitos da decisão recorrida ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante/exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.